Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-42.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000929-42.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA DO DESTERRO BEZERRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CADERNETAS DE POUPANÇA.LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE, TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES E JUROS REMUNERATÓRIOS. QUESTÕES PACIFICADAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O título exequendo reconheceu o direito da autora à incidência do índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores mantidos em conta de poupança junto ao Banco do Brasil referente a janeiro de 1989 (Plano Verão). 2. As questões relativas à ilegitimidade ativa da exequente, à eficácia da sentença exeqüenda, ao termo inicial dos juros de mora, à incidência de expurgos inflacionários posteriores, e ao não cabimento de juros remuneratórios, nas hipóteses de execução individual em sede de Ação Civil Pública, referente a expurgos inflacionários, encontram-se pacificadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recursos repetitivos. 3. No caso em exame, aplica-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça para excluir os juros remuneratórios dos cálculos do crédito exequendo e sejam os autos remetidos à prévia liquidação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, também já decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, ser cabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença quando haja acolhimento da impugnação, ainda que parcial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 16 da Lei 7.347/1985, sob o argumento de que os juros de mora, relativos à execução de sentença em ação coletiva, somente são devidos a partir da citação do devedor ocorrida na fase de liquidação de sentença e não a partir de sua citação inicial na ação coletiva; b) artigos 95 e 97, ambos da Lei 8.078/1990 e 475-B, do CPC/1973, sustentando a necessidade de prévia instauração da liquidação. Pede efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rafael Sganzerla Durand, OAB/DF 27.474. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 16 da Lei 7.347/1985, porque a Corte Superior quando do julgamento do Recurso Especial 1.3618.00 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne à apontada ofensa aos artigos 95 e 97, ambos da Lei 8.078/1990 e 475-B, do Código de Processo Civil197, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003